Tribunal: TJPA
Processo: 0000049-17.2004.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000049-17.2004.8.14.0105

APELANTE: ANTONIO CLAUDIO PAULO DA LUZ, ELILDE FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. PENA-BASE. INJUSTA EXASPERAÇÃO. REDUÇÃO AO LIMITE MÍNIMO LEGAL OU A PATAMAR PRÓXIMO A ELE. POSSIBILIDADE PARA APENAS UM DOS RÉUS.

PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. APÓS NOVA ANÁLISE. REDUÇÃO NOS TERMOS DO VOTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base dos réus ao mínimo legal, no entanto, atendendo aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha necessária a reforma da pena de um dos réus nos termos do voto.

2. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS LOPES E ELILDE FERREIRA DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que os condenou, respectivamente, à pena de 09 (nove) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, e 07 (Sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa; pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos I e II do CPB
.

De acordo com a sentença narra a
denúncia
, que os denunciados no dia 26 de dezembro de 2003, por volta das 14:30h, no Km 10 da rodovia PA-140, neste Município, portando armas de fogo, abordaram as vítimas dentro de um micro-ônibus e roubaram o valor de R$ 480,00 (quatrocentos reais) em espécie e mais várias sacolas com pertences dos passageiros. Afirmou que os acusados entraram no veículo nesta Cidade como passageiros, mas apenas no km 10 da Rodovia PA-140 anunciaram o roubo. Entretanto, os acusados foram reconhecidos pelo dono do veículo, bem como pelo seu funcionário que trabalhava como motorista, pois já os conheciam antes do fato.

Às fls. 50, consta certidão informando que “
em decorrência do sinistro que destruiu o fórum desta comarca, na data de 13 de fevereiro de 2017. os autos de processo em epígrafe também foi destruído naquele incêndio, sendo procedida nesta data a sua restauração, formada a partir dos documentos cadastrados e possível de visualização no Sistema Libra
”.

Em
razões recursais (fl 68/72)
, a defesa dos apelantes alega a
desproporcionalidade na dosimetria da pena-base,
que restou
injustamente exacerbada
ante a inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Pleiteia, assim, a
fixação daquela reprimenda em patamar próximo ao mínimo legal
.

Em
contrarrazões (fls. 75/79)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo parcial
provimento
das apelações, para reduzir a pena-base apenas no que tange a circunstância judicial da conduta social, por assim ser medida de pleno e insofismável direito.

Nesta
Superior Instância (fls. 115/117)
, o Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos presentes apelos, porém recomenda que seja realizada, pelo TJE/PA, uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, na primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
não merece prosperar totalmente.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 40/42):

“
DESTA FEITA, considerando tudo mais do que dos autos consta, julgo procedente a pretensão estatal, e, por conseguinte, CONDENO os acusados ANTÔNIO CLÁUDIO PAULO DA LUZ e ELILDE FERREIRA DA SILVA, nas penas do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro.

A pena prevista para o referido delito é 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Cdigo Penal Brasileiro, passo a dosar a pena, individualmente, como se segue:

ANTONIO CLÁUDIO PAULO DA LUZ

- Culpabilidade: comprovada, sendo a conduta normalmente reprovável;

- Antecedentes: imaculados, como se verifica pela certido de antecedentes;

- Conduta Social: deve ser considerada ruim, visto que responde a outro crime por porte de arma, como se verifica em seu prprio depoimento;

- Personalidade do agente: considerada normal por no haver como aferi-la;

- Motivos do crime: desfavoráveis, pois visa à aquisição de dinheiro fácil;

- Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, posto que pôs em risco a vida de muitas vítimas, incluindo crianças;

- Conseqüências do crime: foram graves, visto nada foi recuperado;

- Comportamento da vítima: não facilitou nem incentivou a ação do agente;

- a situação econômica do réu é desconhecida, considerando-se neste caso, ante a falta de elementos para a verificação, como não sendo boa.

Tendo em vista que das causas acima 05 (cinco) são desfavoráveis, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não há causas atenuantes ou agravantes, nem de diminuição da pena, há, no entanto, as causas de aumento determinado pelo §2, I e II, do art. 157, referentes ao uso de arma e ao concurso de pessoas, motivo pelo qual aumento a pena em 2/5 (dois quintos), ficando em 09 (NOVE) ANOS e 09 (NOVE) MESES e 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO, e 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS-MULTA, tornando-as DEFINITIVAS.

A pena de reclusão do réu deverá ser cumprida em regime INICIALMENTE FECHADO, na conformidade do que determina o art. 33, §1º, a, §2º, a, do Código Penal Brasileiro.

O réu não faz jus ao benefício de recorrer em liberdade, visto que responde a outro processo por porte ilegal de arma, pondo em risco a ordem pública. Assim, DECRETO-LHE A PRISÃO PREVENTIVA, ante a presença dos requisitos da medida cautelar. Expeça-se o respectivo MANDADO DE PRISÃO.

Estabeleço o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como reparação mínima dos danos causados pela infração, em benefício de cada vítima, a ser paga pelo réu, em conformidade com o art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

ELILDE FERREIRA DA SILVA

- Culpabilidade: comprovada, sendo a conduta normalmente reprovável;

- Antecedentes: imaculados, como se verifica pela certidão de antecedentes;

- Conduta Social: deve ser considerada boa, visto que não responde a outro crime;

- Personalidade do agente: considerada normal por não haver como aferi-la;

- Motivos do crime: desfavoráveis, pois visa à aquisição de dinheiro fácil;

- Circunstancias do crime: são desfavoráveis, posto que pôs em risco a vida de muitas vítimas, incluindo crianças;

- Conseqüências do crime: foram graves, visto nada foi recuperado;

- Comportamento da vítima: não facilitou nem incentivou a ação do agente;

- a situação econômica do réu é desconhecida, considerando-se neste caso, ante a falta de elementos para a verificação, como não sendo boa.

Tendo em vista que das causas acima 04 (quatro) são desfavoráveis, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Há a causa atenuante prevista no art. 65, I, do CP, pelo qual atenuo a pena em seis meses.

Não há agravantes, nem causas de diminuição da pena, há, no entanto, as causas de aumento determinado pelo §2º, I e II, do art. 157, referentes ao uso de arma e ao concurso de pessoas, motivo pelo qual aumento a pena em 2/5 (dois quintos), ficando em 07 (SETE) ANOS e 08

(OITO) MESES e 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO, e 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS-MULTA, tornando-as DEFINITIVAS.

A pena de reclusão do réu deverá ser cumprida em regime INICIALMENTE FECHADO, na conformidade do que determina o art. 33, §1º, a, §3º, do Código Penal Brasileiro.

O réu não faz jus ao benefício de recorrer em liberdade, visto que mudou-se do endereço onde morava sem autorização deste juízo, quebrando assim os requisitos da liberdade provisória concedida. Outrossim, está em local incerto o que ameaça a aplicação da lei penal.

Desta feita, DECRETO-LHE A PRISÃO PREVENTIVA, ante a presença dos requisitos da medida cautelar. Expeça-se o respectivo MANDADO DE PRISÃO. (...)
”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis algumas das circunstâncias judiciais, apresentando, para tanto, inidônea fundamentação para algumas delas.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

- Réu ANTÔNIO CLÁUDIO PAULO DA LUZ

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi normal à espécie
, dentro do que preconiza a lei quando prevê a modalidade criminosa.

Quanto aos
antecedentes criminais
, são-lhe favoráveis, eis que, não há notícia de condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu.

Em relação à
conduta social e personalidade,
não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são, de fato, favoráveis ao réu.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

Quanto às
circunstâncias do crime,
tenho-as como desfavoráveis, pois, também seguindo a motivação do Juízo
a quo,
o delito

foi praticado em um transporte de passageiros apontando armas a todos, na presença de crianças parando o veículo em via pública para descer e se embrenhar na mata.

As
consequências do delito
são desfavoráveis ao réu, considerando que, não foi recuperado o valor da renda do dono do micro-ônibus.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Têm-se, agora, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e uma neutra. Merece portanto, que seja fixada
a pena
em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, isto é, dois anos acima do patamar médio estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, feito reparo necessário na primeira fase da dosimetria penal, passo as demais fases da dosimetria da pena.

Na segunda fase não verifico que inexistem agravantes e atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria da pena mantenho o
quantum
de (dois quintos) aplicado pelo Juízo monocrático, antes as causas de aumento do § 2º, incisos I e II, do art. 157, do CPB vigente à época do fato.

Ficando a pena concreta e definitiva em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO,na forma preconizada no art. 33, § 2º, “
a
”, do CPB.

- Réu ELILDE FERREIRA DA SILVA

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi normal à espécie
, dentro do que preconiza a lei quando prevê a modalidade criminosa.

Quanto aos
antecedentes criminais
, são-lhe favoráveis, eis que, não há notícia de condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu.

Em relação à
conduta social e personalidade,
não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são, de fato, favoráveis ao réu.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

Quanto às
circunstâncias do crime,
tenho-as como desfavoráveis, pois, também seguindo a motivação do Juízo
a quo,
o delito

foi praticado em um transporte de passageiros apontando armas a todos, na presença de crianças parando o veículo em via pública para descer e se embrenhar na mata.

As
consequências do delito
são desfavoráveis ao réu, considerando que, não foi recuperado o valor da renda do dono do micro-ônibus.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Têm-se, agora, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e uma neutra. Ocorre que a pena do Apelante Elilde já foi fixada

em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, isto é, dois anos acima do patamar médio estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, feito reparo necessário na primeira fase da dosimetria penal, mantenho as demais fases da dosimetria da pena.

Na segunda fase verifico que inexistem agravantes, no entanto de acordo com o magistrado sentenciante há a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, pelo que atenuo a pena em 06 (seis) meses e 2 (dois) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena mantenho o
quantum
de (dois quintos) aplicado pelo Juízo monocrático, antes as causas de aumento do § 2º, incisos I e II, do art. 157, do CPB vigente à época do fato.

Ficando a pena concreta e definitiva em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias, e 39 (trinta e nove) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o SEMIABERTO,na forma preconizada no art. 33, § 2º, “
ab
”, do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, porém LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando a pena dos apelantes acompanhando o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021